Tribunal: TJBA
Processo: 8012272-92.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012272-92.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: B. P. V. e outros

Advogado(s)
:
MARIANA COELHO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA E ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012272-92.2023.8.05.0154
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada B. P. V. e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.